Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO ACOLHIDA. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. FRAGMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL COLHIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO DE APOIO UTILIZADO PELOS COAUTORES DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente depoimentos prestados na fase extrajudicial, e corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas policiais, bem como a firme palavra da vítima. 1.1. Ainda, há prova nos autos da participação do apelante no roubo, na medida em que o Laudo de Perícia Papiloscópica concluiu que o fragmento de impressão digital colhido no interior do veículo de apoio utilizado pelos autores do roubo, pertencia ao réu.
2. Comprovada a inversão da posse do bem pertencente à vítima, mesmo que por curto período de tempo, inviável o pleito desclassificatório do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada, bem como a pretendida diminuição de pena, ante a consumação do crime de roubo, fundamentada na teoria da amotio ou apprehensio. Enunciado de Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.